Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021395-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.741-71 (APELADO), RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.821-90 (APELANTE), WOLLISON BARBOSA DOS SANTOS (APELADO), WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 086.234.271-65 (APELANTE), TATIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.738.181-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALMEIDA SANTANA DE MATOS - CPF: 580.794.325-20 (VÍTIMA), MARCIA DA SILVA PAULINO MATOS - CPF: 535.116.381-00 (VÍTIMA), KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.741-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO LÍQUIDO E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo triplamente majorado, cometido mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em continuidade delitiva, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e impondo, ainda, reparação mínima de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(iii)
determinar se é cabível a manutenção da dosimetria da pena;
(iv)
avaliar a condenação à reparação mínima de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial observa as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com prévia descrição das características dos suspeitos, apresentação em conjunto com pessoas semelhantes e indicação segura pela vítima.

4.

Eventuais inconsistências pontuais na descrição física dos agentes não invalidam o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios, como a individualização das condutas e a identificação de características singulares.

5.

A palavra das vítimas, firme e coerente, assume especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6.

Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação, desde que consonantes com o conjunto probatório, inexistindo indícios de parcialidade.

7.

A negativa de autoria, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não prevalece diante de provas seguras da materialidade e da autoria delitiva.

8.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima diante da audácia da conduta, praticada em residência, em plena luz do dia, com planejamento e subjugação das vítimas.

9.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico quando demonstrado trauma psicológico relevante, capaz de alterar substancialmente a rotina e o local de moradia das vítimas.

10.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso e líquido na denúncia, bem como instrução específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

11.

Ausente a indicação do
quantum
indenizatório e a correspondente instrução probatória, impõe-se o afastamento da condenação à reparação mínima de danos, sem prejuízo da via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos probatórios. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e em consonância com o conjunto probatório. 3. A fixação de reparação mínima de danos exige pedido líquido e instrução específica, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CP, art. 70; CPP, arts. 226, 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.10.2018; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018; STJ, REsp 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ

WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ
e
WOLLISON BARBOSA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.o

1021395-73.2022.8.11.0003, os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c o art. 70
[duas vezes],
todos do Código Penal
, à pena idêntica de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento, por cada um deles, de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 321365984, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes arguem,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento
realizado na fase inquisitorial, por
violação ao art. 226 do Código de Processo Penal
, com a consequente
absolvição
do crime que lhes foram atribuídos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo,
porquanto inexistente qualquer outro elemento de prova, senão aquele tido por viciado.

Subsidiariamente, pugnam pela readequação da dosimetria, com o
afastamento da valoração negativa
da
culpabilidade
do agente
e das

consequências
do crime
, bem como pleiteiam a
exclusão da condenação à reparação mínima de danos
, sob o viés de que não houve indicação do montante pretendido, tampouco instrução específica voltada à apuração dos prejuízos suportados pelas vítimas.

Contrarrazões são vistas no ID 211077834, por meio das quais o Ministério Público rebate as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 331779351, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL, POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Como primeira vertente recursal, os recorrentes sustentam a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ao argumento de que o procedimento não atendeu as formalidades estatuídas no artigo 226 do Código de Processo Penal, destacando que as descrições fornecidas pelas vítimas foram contraditórias tornando-o imprestável como prova da autoria delitiva.

O pleito
não merece
acolhimento.

Com efeito, denota-se que o Boletim de Ocorrência encartado no ID 321361719 - Pág. 7 descreve o
modus operandi
do crime narrado pela vítima; individualiza os bens subtraídos da residência e indica as diligências preliminares realizadas para identificação dos autores do delito,
sem apontar
qualquer descrição das características físicas dos suspeitos.

A despeito de a defesa se insurgir contra esta última particularidade, é certo que a narrativa ali exposta se traduz uma síntese dos fatos inicialmente noticiados, não representando o único elemento capaz de indicar guiar as investigações e de elucidar a autoria do fato ilícito.

In casu
, em
24/03/2022
, o ofendido
José Almeida Santana

de Matos
compareceu na Delegacia, delimitou o
modus operandi
do crime e mencionou que este foi perpetrado por múltiplos indivíduos, com os quais teve contato com
dois deles
, que eram
“rapazes de idade de
17 a 18 anos de idade,

cor branca
ambos, um com
tatuagem
na perna esquerda
de um rosto feminino
, e no
braço do lado direito outras tatuagens
com nome e desenhos,
com olhos grandes, sendo ambos de cara limpa
”
(
sic
– ID 321361719 - Pág. 13) – Destaquei.

Ademais, depreende-se do caderno investigativo que, em
28/03/2022
, em razão da prisão dos recorrentes pela prática de crime patrimonial perpetrado com idêntico
modus operandi
ao que ora se aprecia, o ofendido
José Almeida Santana

de Matos
retornou à Delegacia de Polícia,
ocasião em que os

reconheceu como os autores do roubo perpetrado em sua residência
(ID 321361719 - Pág. 18).

No que se refere ao reconhecimento realizado por
José Almeida Santana

de Matos
, verifica-se que este se concretizou no âmbito da Delegacia de Polícia, ocasião na qual mencionou que
“os meliantes aparentavam
serem novos de idade
, cor
morena clara, olhos grandes,
sendo o
RICHARD
GUILHERME DA SILVA ZVERTE, e o outro meliante
era moreno, possuía uma tatuagem na perna esquerda de uma mulher
, sendo o indivíduo
WOLISON BARBOSA DOS SANTOS
(sic).

Após realizar a descrição dos infratores, visualizou
seis indivíduos perfilados lado a lado
e apontou
WOLLISON
e
RICHARD
como os autores do crime, atribuindo a este último a função de abordá-lo enquanto se encontrava deitado na cama, ao passo que o primeiro o teria amarrado com um fio de carregador de celular (ID 321361719 – Pág. 18).

É dizer, portanto, que
o reconhecimento perfectibilizado na seara extrajudicial observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
, o qual exige a descrição das características do indivíduo a ser reconhecido; a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas que com ele guardem semelhança; a adoção de medidas que impeçam o contato visual entre o reconhecedor e o reconhecido; e a lavratura de auto pormenorizado sobre os eventos então ocorridos.

Conquanto subsistam ligeiras contradições na descrição das características físicas, especialmente no tocante à cor da pele, percebe-se que estas
não descredenciam o ato perfectibilizado
, porquanto outros
atributos mencionados convergiram com a compleição dos recorrentes
, a exemplo da idade e de ambos possuírem tatuagens em seus corpos.

Diferentemente do sustentado pela defesa, a descrição feita pelo recorrente sobre as tatuagens dos infratores não se mostrou clara e, nesse viés, denota-se que o recorrente
WOLLISON
detém tatuagem de um rosto de mulher em sua perna, enquanto
RICHARD
possui várias imagens no seu braço, indo ao encontro da ampla descrição realizada pelo ofendido.

Outrossim, a
individualização da conduta perpetrada por cada um dos recorrentes
, robustecida pelo fato de a vítima ter ressaltado o fato de o
delito ter sido perpetrado
“de cara limpa”

(sic), traz concretude e credibilidade à atuação ali perfectibilizada, sobretudo porque as partes não se conheciam previamente, inexistindo entre elas animosidade capaz de justificar atuação leviana contra inocentes.

No que tange às eventuais discrepâncias entre as narrativas extrajudiciais e judiciais feitas pelas vítimas
José Almeida Santana

de Matos
, é certo que estas devem ser analisadas no mérito recursal, porquanto não têm o condão de invalidar o ato extrajudicial, mas sim de eventualmente amparar a pretensão absolutória, por insuficiência de provas.

A seu turno, na fase extrajudicial, a ofendida
Marcia da Silva Paulino Matos

não reconheceu
os infratores em razão do nervosismo vivenciado no momento do crime, contudo recordou-se do apelido de um infrator e os descreveu da seguinte maneira:

“ (...) QUE A DECLARANTE VIU APENAS DOIS, MAS UM DOS MELIANTES FALAVA PELO TELEFONE COM OUTROS QUE DEVERIAM ESTAR PELO LADO DE FORA DA CASA; QUE UM DOS ELEMENTOS
CHAMAVA UM DOS QUE ESTAVAM ALI DE NEGUINHO A TODO MOMENTO
; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE APENAS SE RECORDA
DOS OLHOS DOS DOIS INDIVÍDUOS QUE LHE ABORDARAM SENDO OLHOS GRANDES
,
E AMBOS ERAM MAGROS, UM MAIS ALTO E OUTRO MAIS BAIXO E AMBOS MAGROS DE COR MORENO
; QUE A DECLARANTE
NÃO CONSEGUE RECONHECER OS INDIVÍDUOS
, POIS FICOU MUITO APAVORADA (...).”
(ID 321361722 - Pág. 54) – Destaquei.

No que tange à demora no comparecimento da vítima
Marcia da Silva Paulino Matos
à Delegacia, realizado 74 dias após o fato, ou, ainda quanto às eventuais discrepâncias entre suas narrativas, tais particularidades devem ser analisadas no mérito recursal, porquanto não se relacionam com eventual violação às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
REJEITO
a tese de nulidade do reconhecimento, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, e passo à análise do mérito recursal.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que os apelantes
WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS
e
RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ
foram
denunciados
pela prática do
crime de roubo triplamente circunstanciado
, fato este narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta do incluso procedimento investigatório que,
no dia 5 de março de 2022
, por volta das 07h45min, na Rua Valdir Duarte, n. 430, bairro Altos da Vila Mineira, neste município de Rondonópolis, os denunciados, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum,
subtraíram
, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
José Almeida Santana de Matos e Marcia da Silva Paulino Matos
, consistentes em um veículo Hilux Toyota, cor branca, placa FEU0G52, um televisor de 32 polegadas, marca Samsung, um notebook marca Lenovo, um aparelho celular marca Samsung, uma impressora marca Epson, uma caixa térmica de cor azul, uma panela de pressão de 2,5 litros e uma carteira contendo o valor de R$ 1.000,00.

Segundo restou apurado, as vítimas estavam dentro da residência, quando os denunciados entraram e anunciaram o assalto utilizando uma arma de fogo. Na ocasião, os denunciados
amarraram as mãos e colocaram fronhas nos rostos das vítimas, que assim permaneceram até que eles fugissem
”. (
sic
- ID 321361727) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
os apelantes nos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

- DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A
materialidade do crime
encontra-se devidamente comprovada pelo Boletins de Ocorrência (ID 321361719), Auto de Avaliação (ID 321361722 - Pág. 41), pelo Relatório Policial (ID 321361724) e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os recorrentes
WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS
e
RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
José Almeida Santana

de Matos
ratificou

o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, acrescentando a isso a ausência de dúvidas quanto às imputações realizadas, com destaque à singular característica do recorrente
WOLLISSON
, que possui tatuagem de rosto feminino em sua perna.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto do depoimento judicial da vítima,
in verbis
:

“José Almeida:

(...). Depois de mais ou menos uns 30 dias, eles roubaram mais umas duas, foi três casas, sabe
? E aí conseguiu, a polícia
conseguiu prender eles
. Aí o investigador me chamou, eu fui lá olhar e reconheci, né?

Promotor:
Era ele mesmo?

José Almeida:

Reconheci todos
os quatro.
Certeza. Certeza absoluta. Não, não tenho dúvida.

Promotor:
Entendi. OK. Eh, tô satisfeito. Obrigado
.

(...)

Defensora Pública:
Eh, o senhor pode descrevê-los pra gente?

José Almeida:
Descrever o quê?

Defensora Pública:
Explicar como que eram esses rapazes.

José Almeida:
Dois. É, dois. Era bem parecido, viu? Hum.
Ele era moreno claro
.
Três era moreno claro e um e um mais escurinho, mais negro
, né? E ele,
esse negro ele tinha uma mais ou menos uma, eu vi que ele tinha uma tatuagem na perna dele.

Defensora Pública:
(...). O senhor não sabe identificar a tatuagem.

José Almeida:
A tatuagem não sei identificar direito.
Eu sei que tem uma tatuagem parecido com a mulher
e os outros é tinha
dois que era bem idêntico parecido com o outro
, os mais novos, certo?

Defensora Pública:
E o senhor foi chamado na delegacia para fazer o reconhecimento pessoal?

José Almeida:

Foi sim. É, porque ele tá trás de um vidro
, né? Eu
reconheci eles
(...)”
(ID 321365936).

Conquanto a defesa suscite divergências entre as narrativas feitas pelo ofendido, da atenta análise dos autos, denota-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu
após dois anos da consumação do delito
, o que indubitavelmente enseja o
decréscimo de memória
, sobretudo quando se trata de vítima idosa, como é o caso de
José Almeida Santana de Matos
.

Nada obstante, as
suas assertivas judiciais são suficientes para corroborar a versão acusatória
, pois, a despeito de ter mencionado o reconhecimento de quatro pessoas, quando, em verdade, identificou extrajudicialmente apenas dois deles, é certo que
a menção de mais indivíduos incluem os recorrentes
, sem olvidar de que apontou
característica peculiar do recorrente WOLLISSON
.

Somado a isso, a vítima
Marcia da Silva Paulino Matos
afirmou,
em juízo,
que os infratores ingressaram na residência
sem qualquer artifício para ocultar a face
, condição a qual viabiliza o reconhecimento pelo esposo e suplanta eventuais descrições sobre o tom da pele dos infratores (ID 321365936).

Na mesma oportunidade, a vítima
Márcia da Silva Paulino Matos
também afirmou que
lançou um breve olhar aos infratores
, mas logo abaixou a cabeça, em cumprimento à ordem que lhe fora emanada, destacando que,
em razão desse breve contato visual, ao visualizar uma das fotografias exibidas na Delegacia de Polícia, ficou “gelada
”, por se tratar de um dos indivíduos que adentraram o imóvel. Acrescentou, ainda, que
os infratores aparentavam ser jovens e apresentavam os olhos esbugalhados, possivelmente em decorrência do uso de entorpecentes
. (ID 321365936).

Denota-se que estas últimas assertivas, mais uma vez,
corroboram
a descrição das compleições físicas dos recorrentes realizada extrajudicialmente por
José Almeida Santana

de Matos
, sobretudo no que tange aos olhos, porquanto se prestam a esclarecer eventual discrepância neste aspecto, uma vez que, possivelmente, os recorrentes não se encontravam enebriados à época do reconhecimento efetivado em seus desfavores.

De mais a mais, conquanto
Márcia da Silva Paulino Matos
tenha apresentado versões distintas quanto ao reconhecimento dos infratores — afirmando, na esfera extrajudicial, não possuir condições de identificá-los, ao passo que, em juízo, declarou tê-los reconhecido positivamente na Delegacia de Polícia —, tal particularidade
não desqualifica
, por si só, a totalidade de seu depoimento judicial, porquanto subsistem outras informações coesas, a exemplo da descrição das características físicas dos indivíduos que ingressaram na sua residência, o que é bastante para corroborar a atuação do seu companheiro.

Outrossim, por meio das gravações audiovisuais da audiência de instrução e julgamento, vislumbra-se que
Márcia da Silva Paulino Matos
apresentou-se deveras abalada mesmo após dois anos da consumação do fato, condição a qual indubitavelmente é capaz de j
ustificar a sua demora no comparecimento à Delegacia de Polícia
, ocorrida após 74 dias da consumação do fato, sem olvidar de que inexiste prazo pré-estabelecido para tal atuação.

Diante do cenário delimitado, os depoimentos são capazes de corroborar a versão acusatória, pois,
nos crimes patrimoniais

a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a testemunha
Tatiane Pereira da Silva
, vizinha do casal, confirmou,
em juízo
, a movimentação estranha na residência na manhã dos fatos, a saída de
dois indivíduos a pé
do interior da residência e, em seguida, a partida da caminhonete da família com outros indivíduos no seu interior, corroborando a narrativa das vítimas quanto à pluralidade de agentes e à subtração do veículo (ID 175156504).

A seu turno, o policial
Patric Oliveira dos Santos
recordou-se,
em juízo
, que os recorrentes foram presos em flagrante por outro delito patrimonial com
modus operandi
semelhante, e naquela ocasião, a equipe policial atentou para o fato de que o apelante
Wollisson Barbosa dos Santos
ostentava a exata tatuagem descrita por uma das vítimas, dando azo à convocação dela para o reconhecimento pessoal, o qual se deu de forma positiva e sem qualquer hesitação (ID 175156504).

Como é cediço, o fato de a testemunha

consistir no policial militar que oficiou na etapa investigativa
não afasta a credibilidade
ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais,
máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no episódio ilícito, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Sob outro viés, no tocante às
negativas
de autoria apresentadas pelos recorrentes, denota-se que estas mostram-se isoladas e inverossímeis, além de serem desprovidas de qualquer elemento de prova que lhes confira suporte.

Ademais, a alegação de que não se conheciam antes da prisão por outro delito é frontalmente contrariada pela imputação de coautoria em um crime complexo, que exigiu planejamento e divisão de tarefas.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento de que
“
a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria atribuída aos recorrentes, a inviabilizar a almejada absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório
.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa almeja a readequação da pena-base, por meio do decote da valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

Sem razão
, contudo.

No que tange à
CULPABILIDADE
, o magistrado sentenciante a valorou negativamente ao fundamento de que
"a ação foi planejada e executada com notável audácia em plena luz do dia em ambiente residencial, demonstrando um destemor acentuado" (sic).

Tal fundamentação
não se revela genérica
ou inerente ao tipo penal, uma vez que a invasão ao lar, local de maior proteção e intimidade do indivíduo, em plena luz do dia, e a subjugação de uma família inteira, incluindo uma criança de tenra idade, denotam um grau de reprovabilidade que efetivamente excede a normalidade do crime de roubo.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
9. A jurisprudência do STJ admite que o fato de o crime ter sido cometido à luz do dia
e em via pública
pode ser considerado negativamente na análise das circunstâncias judiciais
”.
(AgRg no AREsp n. 2.670.857/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

“1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo, pois
o delito foi cometido no interior da residência das vítimas
, durante a madrugada,
local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes
. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Com efeito,
mantém
-se o desabono efetivado em primeiro grau.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, a sentença destacou que
"o trauma psicológico foi tão severo que a família se viu forçada a mudar de residência, alterando drasticamente sua rotina e seu sentimento de segurança"
.

Novamente, cuida-se de
fundamentação é idônea
, pois a necessidade de abandono do lar familiar é um desdobramento fático gravíssimo, que materializa a destruição do sentimento de segurança e impõe à família um ônus material e emocional que transcende em muito o mero prejuízo patrimonial.

Trata-se de uma consequência concreta, duradoura e que justifica plenamente a valoração negativa da circunstância, consoante se depreende da jurisprudência em destaque:

“(...) 6.
As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência
e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos
”.
(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) – Destaquei.

Assim, a pena-base foi fixada de maneira fundamentada e proporcional, não havendo reparos a serem feitos nesta fase.

3.

DA REPARAÇÃO DE DANOS

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da condenação à reparação de danos, ao argumento de que não houve indicação do valor suportado pelas vítimas, tampouco instrução específica para tanto.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige, para além do pedido expresso na denúncia,
a indicação do valor pretendido e a garantia de instrução específica que possibilite ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o quantum pleiteado
.

Ilustrativamente:

“(...) 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC,
além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório

venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação,
a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia”.
(REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – Destaquei.

“(...) 6. A
ausência de pedido líquido e de instrução probatória específica impedem a fixação de indenização mínima, sob pena de cerceamento de defesa.
Isso quer dizer que o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça e que não houve violação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.
(REsp n. 2.091.527/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

No caso dos autos, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico de reparação na denúncia (ID 119123846),
não houve a indicação de um valor específico,
o que impediu a defesa de se contrapor, de forma direcionada, contra a temática.

Outrossim, ainda que o magistrado
a quo
tenha se valido do Auto de Avaliação encartado nos autos para justificar a escolha do
quantum
a ser adimplido solidariamente pelos recorrentes, tal atuação se mostra
insuficiente
para resguardar o efetivo contraditório, porquanto a defesa desconhecia a utilização deste parâmetro para formação da sua convicção, impedindo previa impugnação.

Dessa forma,
AFASTA-SE
a condenação à reparação de danos, ressalvada a possibilidade de as vítimas buscarem a devida compensação na esfera cível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ
e
WOLLISON BARBOSA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1021395-73.2022.8.11.0003,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar
a condenação à
reparação mínima de danos
prevista no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a r. sentença impugnada, quanto aos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026